Tribunal: TJPA
Processo: 0805592-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805592-75.2018.8.14.0040

APELANTE: FRANCINE GONCALVES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, FRANCINE GONCALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DE VIGIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AÇÃO AJUIZADA UNICAMENTE CONTRA O MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS DE PARTE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. SENTENÇA NULA. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTOE PELO SAEEP CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR FRANCINE GONÇALVES DOS SANTOS PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de pagamento do adicional de periculosidade em razão do exercício da função de vigia pelo apelado, na condição de servidor temporário perante o Município de Parauapebas.

2. No caso, a Sentença impugnada condenou a autarquia municipal ao pagamento de verbas à título de FGTS, sendo que a SAAEP não integrou a lide.

3. É nula a Sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial. Ofensa a ampla defesa e ao contraditório. Sentença desconstituída.

4.
Recurso de Apelação do Serviço de Água e Esgoto de Parauapebas conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença. Recurso de Apelação oposto por Francine Gonçalves dos Santos prejudicado
.
Em Remessa necessária, conhecida de ofício, sentença desconstituída. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento à Apelação oposta pelo Serviço de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP e Julgar Prejudicado o Apelo oposto por Francine Gonçalves dos Santos e em Remessa Necessária, desconstituir a Sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, 26 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Apelações Cíveis
interpostas por
FRANCINE GONÇALVES DOS SANTOS
e pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Adicional de Periculosidade
(processo nº 0800747-63.2019.8.14.0040), ajuizada pela apelante, em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados.

Na petição inicial, o autor/apelante aduziu, em síntese, que laborou para o Município de Parauapebas na condição de temporária, no cargo de vigilante pelo período de 1°/12/2003 a 1°/02/2017. Requereu a declaração de nulidade do contrato e o pagamento de FGTS de todo o período laborado, além da condenação ao pagamento de adicional de periculosidade e a multa do artigo 467 da CLT (id 3710083).

Após regular trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)

Em relação ao município de Parauapebas/PA, as verbas encontram-se prescritas, vez que a ação fora ajuizada em 13/12/2018, após o quinquídio prescricional. O prazo de cinco anos se encerrara em 10/2018.

Por outro lado, com exceção das verbas devidas a título de FGTS, as demais verbas pleiteadas, com a devida vênia, não integram o direito subjetivo da parte autora, vez que sua relação com a ré, pessoa jurídica de direito público interno, é de natureza administrativa, não sendo regida pela CLT.

Posto isto, com base no inciso II, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em relação ao 1 requerido, em razão da prescrição e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido em relação ao 2 requerido e CONDENO a SAAEP a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, com juro legal (0,5%) a partir de seu ajuizamento, corrigidos pela TR desde a mora. Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior. Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas.

Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas, sem custas para o município.

(...)

O autor interpôs Embargos de Declaração contra a decisão. O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões. O Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando os embargos opostos.

Inconformada, o autor
FRANCINE GONÇALVES DOS SANTOS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, a Apelante argumenta, em síntese, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido que versa sobre o adicional de periculosidade, violando o disposto no artigo 489, §1° I do CPC.

No mérito, sustenta que deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de periculosidade, afirmando ter exercido a função de vigilante no período de contratação pelo ente municipal, considerando o risco de vida no exercício da atividade.

Aduz que o artigo 85, § 3º da Lei Municipal nº 4.231 assegura o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, o que somente seria dispensado em caso de neutralização dos agentes de risco.

Afirma que a CLT e a norma regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho devem ser aplicadas de forma subsidiária e garantem o recebimento do adicional de periculosidade em razão do exercício da função de vigia.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença para condenar o município ao pagamento do adicional de periculosidade (id 3710337).

O
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, requerendo a reforma da sentença, alegando, em suma, a ausência de requisito validade do processo, diante da ausência de citação da autarquia municipal, afrontando o princípio da ampla defesa e do contraditório, pelo que aduz nulidade absoluta da decisão, em razão do SAAEP não integrar a lide (id 3710339).

O autor
Francine Gonçalves dos Santos
apresentou
contrarrazões
ao recurso (id 3710343).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Os recursos foram recebidos no duplo efeito (id 3743497).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação oposto por Francine Gonçalves dos Santos e pelo conhecimento e provimento do apelo oposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAEP para reformar a sentença e em sede de remessa necessária, pela confirmação parcial da sentença (id 3802922).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelações e da Remessa Necessária.

- Da Remessa Necessária de Ofício:

Tratando-se de Sentença ilíquida, com fundamento na Súmula 490 do STJ, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

- Mérito:

Pela petição inicial (id 3710083), verifica-se que o autor/apelante Francine Gonçalves dos Santos ajuizou Ação de Cobrança apenas contra o Município de Parauapebas, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS e da multa do artigo 467 da CLT, bem como do adicional de periculosidade, referente ao período compreendido entre 1°/12/2003 e 1°/02/2017 em que exerceu a função de vigilante, relatando, ainda, que a partir de outubro de 2013 passou a prestar seus serviços de vigia no Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, autarquia municipal.

Analisando os autos, observa-se que apenas o Município de Parauapebas foi citado e apresentou Contestação.

Por conseguinte, após a instrução processual, sobreveio a Sentença impugnada, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a prescrição da pretensão de pagamento das verbas pleiteadas com relação ao Município de Parauapebas, por outro lado, condenou a SAAEP a pagar ao autor os últimos cinco anos devidos à título de FGTS.

- Da Apelação oposta pele Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP interpôs recurso de Apelação alegando a nulidade absoluta do processo, afirmando que a Sentença foi desfavorável a SAAEP, sem que a autarquia tivesse sido citada para integrar a lide, violando a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual aduz a nulidade da sentença.

Nesse contexto, verifico assistir razão ao apelante quanto a nulidade da Sentença ao julgar parcialmente procedente a demanda condenando o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP ao pagamento de FGTS em favor do autor, em decorrência de contratação temporária para a função de vigia, porém a autarquia municipal não integra a lide, considerando que a ação foi proposta pelo servidor temporário apenas contra o Município de Parauapebas.

Por oportuno, vale destacar o disposto nos artigos 489, II e 492 ambos do Código de Processo Civil aplicáveis ao caso, senão vejamos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Analisando os dispositivos citados, a Sentença deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, assim como, de acordo com o princípio da correlação ou demanda o juiz decidirá a limite nos limites em que foi proposta, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 492 do CPC, a prolação de decisão além, fora ou aquém do pedido.

Assim, considerando que o SAAEP é uma autarquia municipal e o autor/apelante Francine em sua exordial alegou que trabalhou para o Município de Parauapebas e, posteriormente, foi transferido para a autarquia a partir do ano de 2015 para desempenhar suas atividades como vigia, desta forma, deveria ter sido citado, observando a ampla defesa e o contraditório, para apresentar sua defesa ou contestação quanto aos fatos alegados pelo servidor temporário, ensejando violação a ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, conclui-se que a Sentença é nula, pois analisa pedido diverso do contido na inicial e incluiu na condenação de pagamento de FGTS a autarquia municipal SAAEP que não integra a lide.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DE FGTS E MULTA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante das informações e documentos constantes nos autos, verifica-se que a apelada, de fato, laborou para o Município de Dom Eliseu na condição de servidora temporária.

2.

Todavia, em petição inicial a requerente pleiteou o pagamento de 13º salário, férias e o 1/3 constitucional, gratificação de nível superior e adicional de insalubridade, ou seja, inexistiu alegação de irregularidade na contração, tampouco pedido de pagamento de FGTS e multa.

3.

Desse modo, conclui-se que a sentença vergastada extrapolou os limites da petição inicial, pelo que deve ser reformada.

4.

Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que condena o apelante ao pagamento de FGTS e multa de 20%.

5.

Recurso conhecido e provido.

(4904431, 4904431, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja

nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

IV. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

V. Recurso do Município conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da parte Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

VI.
Recurso adesivo de RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA provido para anular a sentença na parte que foi ultra petita, e excluir a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

(4758939, 4758939, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIO RETIDO. PROCEDÊNCIA. APELAÇAO.
SENTENÇA INEXISTENTE, DIRECIONADA A PARTE QUE SEQUER INTEGROU A LIDE. NULIDADE ABSOLUTA
, DECLAÇÃO DE OFÍCIO. EVIDÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000725-12.2013.8.05.0133, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 01/06/2016)

(TJ-BA - APL: 00007251220138050133, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2016)”

No mais, consigno que resta inviável a aplicação do instituto da causa madura quando o Juízo
a quo
aprecia pedido diverso do contido na inicial, pois importaria em supressão de instância, desta forma, o recurso comporta provimento para anular a sentença, tendo em vista que a autarquia municipal não foi citada na presente demanda, nos termos do artigo 239 do CPC.

- Do Recurso de Apelação oposto por Francine Gonçalves dos Santos. Prejudicado:

O autor/apelante Francine interpôs recurso de apelação contra a Sentença, alegando a preliminar de ausência de fundamentação, e no mérito o servidor afirma possuir direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Entretanto, diante do presente julgamento que concedeu provimento ao recurso de Apelação oposto pelo SAAEP para anular a Sentença de primeiro, tem-se que o apelo oposto pelo servidor resta prejudicado, diante da desconstituição da decisão.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
oposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP
para reconhecer e declarar a nulidade da Sentença proferida, bem como determino o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em observância às pretensões deduzidas na inicial e
julgo prejudicado o recurso de Apelação oposto por Francine Gonçalves dos Santos
. Em Remessa Necessária, sentença desconstituída, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2021